Tribunal: TJDFT
Processo: 0746129-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746129-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO VIEIRA GURGEL AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PEDRO VIEIRA GURGEL contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento movida em face da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRAIL - NOVACAP e do INSTITUTO QUADRIX, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando manter o autor no certame, na concorrência das vagas destinadas a pessoas negras. Afirma o agravante que o ato administrativo que o retirou das vagas destinadas a pessoas negras em concurso público carece de fundamentação específica, tratando-se de decisão genérica que viola o edital. Esclarece, em síntese, que o indeferimento da tutela de urgência baseou-se na alegada ausência de probabilidade do direito autoral, interpretação que o agravante considera incorreta diante da análise dos fatos e documentos apresentados. Salienta que as decisões da comissão de heteroidentificação e dos pareceres subsequentes foram genéricas, aplicadas igualmente a vários candidatos sem análise individualizada das características fenotípicas específicas de cada um, incluindo a sua própria. Ressalta que já foi aprovado em outros certames dentro das vagas para pessoas negras. Argumenta que o edital previa a formação de apenas uma comissão de heteroidentificação, mas houve a constituição de múltiplas comissões, o que comprometeu a isonomia entre os candidatos e violou o princípio de igualdade de tratamento. Destaca que a falta de fundamentação específica nas decisões da comissão de heteroidentificação impede a adequada impugnação e recurso, configurando-se como evidente nulidade que afasta o requisito legal de "parecer motivado." Defende, ainda, que a situação atual causa grave prejuízo, pois o agravante está sendo excluído das vagas para pessoas negras com base em uma decisão administrativa genérica e carente de individualização. Colaciona jurisprudência dessa Corte de Justiça que orienta sobre a necessidade de motivação específica e tratamento isonômico em processos de heteroidentificação para vagas reservadas. Requer, em sede de antecipação de tutela, que seja concedida a manutenção do agravante na lista de candidatos para as vagas destinadas a pessoas negras, até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pela reforma da decisão para garantir o direito de continuar no certame. Preparo recolhido (ID 65727064, 65727065, 65727066 e 65727067). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO De início, rejeito o pedido de restituição dos valores referentes a uma das guias recolhidas, posteriormente à interposição do recurso. E assim o faço, porque as alegações de problemas frequentes de instabilidade no novo sistema de emissão de custas, além de desprovidas de qualquer comprovação, não se aplicam ao presente recurso. Compulsando os autos, percebe-se que o recurso foi interposto no dia 25/10, sexta feira, tendo este Relator determinado o recolhimento do preparo em dobro, na mesma data. Ocorre que, somente no dia 29/10, terça feira, as guias foram pagas e os documentos comprobatórios anexados. Portanto, além de não ter se utilizado do “novo sistema de emissão de custas”, visto que o aludido sistema, após o pagamento, junta automaticamente a certidão de “comprovante de pagamento das custas”, via COGEC, o agravante demorou 02 (dois) dias úteis, após a interposição do recurso, para efetuar o pagamento, evidenciando que não tinha efetuado, de fato, o preparo. Assim, indeferi o pedido de restituição. Passo ao exame do pleito liminar. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: O autor participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os empregos públicos de nível médio, nível técnico e nível superior, regido pelo Edital n. 01, de 21/3/2024. Disputa vaga para o cargo de Engenheiro Civil, dentre as reservadas aos candidatos negros. O concurso compreende a realização de prova objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. O edital reserva uma parte das vagas a candidatos negros, nos seguintes termos: 11 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 11.1 Das vagas destinadas a cada emprego público e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público, 20% (vinte por cento) serão providas na forma do art. 1o da Lei Distrital no 6.321/2019. 11.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 11.1 deste edital resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei Distrital no 6.321/2019. 11.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá assinalar, no sistema eletrônico de inscrição (concursos.quadrix.org.br), que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas negras e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 11.2.1 Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros. Para tanto, deverá entrar em contato por meio do e-mail contato@quadrix.org.br. 11.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 11.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 11.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 11.5 O resultado preliminar das inscrições homologadas (ampla concorrência, pessoa com deficiência, negros e hipossuficientes) será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante no Anexo I deste edital. 11.5.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar das inscrições homologadas deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 19 deste edital. 11.6 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das inscrições homologadas, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante no Anexo I deste edital. 11.7 A inobservância do disposto no item 11 deste edital acarretará a perda do direito às vagas reservadas. 11.8 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 11.8.1 O candidato com que se autodeclarou negro (preto ou pardos), se não eliminado no concurso público, será convocado, data provável estabelecida no cronograma constante no Anexo I deste edital, para se submeter ao procedimento de heteroidentificação promovido por comissão de heteroidentificação que será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 11.8.2 Serão convocados para o procedimento de heteroidentificação os candidatos que se autodeclararam negros não eliminados no concurso público, resguardadas as condições de aprovação estabelecidas neste edital. 11.8.3 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação em edital específico para esse procedimento. 11.8.4 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 11.8.5 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro (preto ou pardo) deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação. 11.8.6 O procedimento de heteroidentificação será filmado e seus registros serão utilizados na análise de eventuais recursos interpostos pelos candidatos perante a comissão recursal. 11.8.7 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 11.8.7.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 11.8.7.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 11.8.7 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 11.8.8 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 11.8.8.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso público. 11.8.8.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 11.8.8.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 33 da Lei Distrital no 4.990/2012. 11.8.9 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras o candidato que, por ocasião do procedimento de heteroidentificação: a) não for considerado pessoa negra no procedimento de heteroidentificação; b) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação; c) evadir-se do local de realização do procedimento de heteroidentificação sem passar por todos os procedimentos da avaliação; d) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital; e) se recusar a ser filmado e fotografado. 11.8.9.1 O candidato que se recusar a ser filmado perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, passando a concorrer às vagas de ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados desta lista. 11.8.9.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso público e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 11.8.10 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não se configura em ato discriminatório de qualquer natureza. 11.8.11 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral. 11.8.12 A contratação dos candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação da ampla concorrência e as reservas de vagas previstas neste item, observados os respectivos percentuais fixados na legislação. 11.8.13 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às demais vagas reservadas, se atenderem às respectivas condições, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso público. 11.8.13.1 O nome do candidato que, no ato da solicitação de inscrição, se autodeclarar negro e, no procedimento de heteroidentificação, for considerado pessoa negra, e não for eliminado do concurso público, será publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral por emprego público. 11.8.14 O candidato que, após a avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, e que tenha sido aprovado nas etapas anteriores, continuará participando do certame concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados desta lista. 11.8.14.1 A não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 11.8.15 Não serão computados em todas as fases do concurso público, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto na lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência quanto na lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso público. 11.8.15.1 Os candidatos negros que forem aprovados nas vagas oferecidas para ampla concorrência, de que trata o subitem 11.8.15, devem ser classificados nestas vagas, mesmo que tenham optado por concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, desde que não haja prejuízos à sua posição de classificação na lista de nomeações. 11.8.16 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, esta será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 11.8.17 As vagas definidas no subitem 11.1 deste edital que não forem providas por falta de candidatos negros aprovados serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas para os demais candidatos aprovados, observada a ordem geral de classificação por emprego público. 11.8.18 Em hipótese alguma haverá segunda chamada para a realização do procedimento de heteroidentificação. O não comparecimento ao local de realização do procedimento de heteroidentificação no dia e horário determinados implicará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas. 11.8.19 O resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante no Anexo I deste edital. 11.8.19.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 19 deste edital. 11.8.19.2 Os recursos interpostos serão apreciados por comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação. Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 11.8.19.3 No período de interposição de recurso não haverá a possibilidade de envio de arquivos. 11.8.20 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante no Anexo I deste edital. Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 11.8.21 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão em edital específico de convocação para essa fase. Para concorrer às vagas destinadas a cota racial, o candidato deve inicialmente fazer uma autodeclaração de que se considera preto ou pardo. Posteriormente, é feita nova avaliação a respeito da classificação étnica do candidato, denominada heteroidentificação complementar, na qual uma comissão avalia se o candidato pode concorrer às vagas reservadas. No caso, o requerente, submetido à heteroidentificação, foi considerado inapto para concorrer pela cota de negros. Interpôs recurso administrativo, que restou desprovido com base nas seguintes razões (ID 212109704): A comissão recursal de heteroidentificação, composta por três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação inicial, considerando a filmagem e fotografia do procedimento de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão preliminar e a argumentação do recurso apresentado, por unanimidade, ratifica a decisão inicial. Assim, fornece parecer desfavorável ao enquadramento do(a) candidato(a) como pessoa negra (preto ou pardo) para fins de reserva de vaga em concurso, por não apresentar conjunto de características fenotípicas suficientes, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. Para reconhecer uma pessoa socialmente como negra (preta ou parda), a comissão recursal de heteroidentificação utilizou o conceito de "raça social". Este conceito, explicado pelo antropólogo Kabengele Munanga (graduado pela Universidade de Lubumbashi e doutor em Antropologia pela Universidade de São Paulo), é uma categoria construída a partir de um conjunto de características fenotípicas visivelmente identificáveis, tais como cor da pele, textura do cabelo (encarapinhado ou crespo), formato do nariz (com dorso largo), lábios grandes e carnudos, sobrancelhas grossas, entre outros critérios morfológicos. Estes aspectos são historicamente propiciadores de estigmas, estereótipos, preconceitos e discriminações, aludindo às origens pretensamente "raciais" das pessoas. Assim, não foram consideradas características biológicas e genéticas, descendência ou ancestralidade. A identidade racial não depende apenas da percepção individual sobre si, mas também da confirmação pelo grupo ao qual se declara fazer parte e pela definição dada pelos outros. Os traços fenotípicos, por serem aqueles que induzem à discriminação, são, portanto, o conjunto de regras que presidem a medida das identificações dos(as) candidatos(as) para legitimar o acesso à política de cotas para negros (pretos ou pardos). Com relação à avaliação realizada, basta a leitura da legislação vigente aplicável para confirmar e ter ciência que a comissão de heteroidentificação e a comissão recursal utilizaram exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo(a) candidato(a), tendo seu parecer de forma unânime. Portanto, está claro que a aferição está fundamentada exclusivamente no critério fenotípico, em cumprimento à legislação vigente aplicável. Logo, a decisão da comissão de heteroidentificação e da comissão recursal foi motivada conforme legislação vigente aplicável, considerando a utilização do único critério legal a ser avaliado (fenotípico) e, em sua avaliação, não identificou traços fenotípicos que possa considerá-lo pessoa negra (preto ou pardo). Informamos ainda que foram cumpridos todos os procedimentos definidos pela legislação vigente aplicável, e, de acordo com edital do concurso público. Por fim, esclarecemos que a autodeclaração não prevalece sobre o julgamento da comissão de heteroidentificação. Conforme estabelece a legislação vigente, a autodeclaração é revestida de presunção de veracidade para fins exclusivos de participação nas primeiras etapas do certame. No entanto, essa presunção não é absoluta e cede diante do julgamento da comissão de heteroidentificação, que tem a responsabilidade de realizar uma avaliação objetiva e detalhada das características fenotípicas dos(as) candidatos(as). A fundamentação jurídica para a atuação da comissão de heteroidentificação encontra respaldo em diversos instrumentos normativos e jurisprudenciais. A legislação vigente aplicável, que reserva aos negros vagas oferecidas nos concursos públicos, prevê expressamente a possibilidade de verificação da veracidade da autodeclaração. Ademais, a legislação vigente aplicável regulamenta a atuação das comissões de heteroidentificação, estabelecendo os procedimentos e critérios para a confirmação da autodeclaração. O Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento histórico da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 41, reconheceu a constitucionalidade das políticas de cotas raciais e, por consequência, a validade dos mecanismos de verificação da autodeclaração. O Tribunal entendeu que a comissão de heteroidentificação atua como um instrumento essencial para assegurar a efetividade e a justiça das políticas de ação afirmativa, prevenindo fraudes e garantindo que os benefícios sejam direcionados aos verdadeiros destinatários. Além disso, a própria Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) destaca a importância da heteroidentificação como forma de coibir abusos e garantir a correta aplicação das políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade racial. A avaliação fenotípica realizada pela comissão é criteriosa e objetiva, baseada em características visíveis e socialmente identificáveis, como cor da pele, textura do cabelo, entre outras. Portanto, a prevalência do julgamento da comissão de heteroidentificação sobre a autodeclaração é não apenas legal, mas também necessária para a eficácia das políticas de ação afirmativa, assegurando que os objetivos de inclusão e reparação histórica sejam plenamente alcançados. O autor alega que sua desclassificação da cota racial é nula porque o ato não contém motivação adequada. Contudo, não foi anexado o parecer da comissão de heteroidentificação emitido na análise do requerente. Não há ilegalidade no fato de a banca divulgar o resultado apenas com a relação dos números de inscrição dos candidatos inabilitados. Tal conduta não significa que o ato não traz motivação adequada. Vale ressaltar que os pareceres emitidos pela comissão são de caráter sigiloso, como prevê o item 11.8.8.3 do edital, razão pela qual é inviável a publicação dos motivos adotados pela comissão. O parecer é entregue apenas ao candidato, mediante requerimento à banca. No que tange ao julgamento do recurso administrativo, o texto acima reproduzido indica que o apelo foi devidamente apreciado, sendo rejeitado com base em fundamentação exaustiva e pertinente ao tema discutido. A respeito da alegada nulidade pelo fato de haver mais de um grupo de comissão, também não se mostra relevante, em princípio. Conforme comunicado de convocação para realização do procedimento de heteroidentificação, de 21/8/2024, a comissão será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade (item 1.4). Não há previsão legal e nem no edital para que seja formada uma única comissão, de modo que a constituição de mais de um grupo de trabalho, em princípio, não caracteriza ofensa à legalidade. Ademais, a distribuição do trabalho e mais de uma comissão, em tese, agiliza o procedimento de avaliação, proporcionando maior rapidez na evolução do certame. Vale salientar que o item 11.8.1 do Edital, ao contrário do afirmado pelo autor, não define que a heteroidentificação será realizada por uma única comissão. O texto dispõe que os candidatos autodeclarados negros serão convocados “para se submeter ao procedimento de heteroidentificação promovido por comissão de heteroidentificação que será composta por cinco integrantes e seus suplentes”. Nesse quadro, a formação de mais de uma comissão, respeitado o quórum de cinco integrantes, em princípio, não representa violação ao edital. Sobre a alegação do autor de que atende aos requisitos fenotípicos para ser considerado negro, cabe destacar que não cabe ao Poder Judiciário substituir a comissão de heteroidentificação e analisar o mérito da questão e, ademais, o edital estabelece que a avaliação terá por base o material colhido pela comissão, sendo vedado analisar fotos e outras fontes de informação fornecidas pelo concorrente. Por isso, as fotos coladas pelo requerente na inicial não se prestam a demonstrar as características fenotípicas alegadas. Por fim, a respeito da alegação do autor de que já foi considerado negro em outros processos seletivos, não tem relevância, visto que a comissão de heteroidentificação detém autonomia para proceder a avaliação dos candidatos e não está vinculada a julgamentos pretéritos de outro certame. Em vista disso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Não obstante o inconformismo do agravante, nesse juízo de cognição sumária, entendo acertada a posição adotada pelo magistrado. Na origem, cuida-se de ação ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada pela parte agravante, objetivando permanecer no certame para provimento de cargos no âmbito da Novacap, nas vagas reservadas para pessoas negras (Edital no 01 – Novacap). Como se sabe, em se tratando de concurso público, é cediço que a atuação do Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. Certo também que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que, apesar de relativa, somente pode ser elidida por prova contrária contundente. Na hipótese vertente, não se vislumbram motivos suficientes para afastar de plano as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento do agravante nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. Importante aspecto a ser considerado, primeiramente, diz respeito à impossibilidade de se instaurar nova banca avaliadora pelo Poder Judiciário. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores, notadamente quanto à critério que guarda certa subjetividade em sua aferição como a análise dos fenótipos identificadores da raça negra. Nesses casos, como dito anteriormente, a reapreciação implica indevida incursão sobre o mérito administrativo, que é impassível de interferência judicial. Assim, entendo ser inviável o reexame das características físicas do candidato no presente momento, posto que a comissão avaliadora, composta por cinco integrantes, distribuídos por gênero, cor e naturalidade, já o fez, tendo decidido que os traços fenotípicos apresentados pelo autor não são característicos de pessoa negra. Observa-se, ainda, que o candidato teve a oportunidade de interpor recurso administrativo contra a aludida decisão da banca, cuja resposta afirma ser genérica e semelhante àquela fornecida a outros candidatos também considerados inaptos. Todavia, é natural, como bem observado pelo Juízo, que as respostas sejam semelhantes, visto que a conclusão para a inaptidão do candidato é fundamentada em critério único, como explicado no próprio recurso, qual seja, as características fenotípicas. É dizer: se o candidato não as possui, é considerado inapto pela Banca. Dessa forma, nessa análise inicial, não vislumbro qualquer ilegalidade nas respostas aos recursos. Importa destacar, no particular, que o fato de o requerente ter sido admitido como cotista em concursos antecedentes não o qualifica automaticamente em mesma condição no presente concurso público. Isso porque as avaliações não se vinculam e as bancas podem eventualmente divergir, justamente por se tratar de exame de características que podem conter interpretação diferenciada. Não fosse assim, bastaria uma única análise a ser aproveitada oportunamente pelo candidato em todos os certames. Mas não, o edital prevê que “Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 11.8.7 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais” Precisamente por isso podem ocorrer divergências de entendimento entre diferentes comissões de heteroidentificação, sem que isso venha implicar em comportamento contraditório, tendo em vista que as comissões são compostas por membros diferentes, que, por vezes, podem assumir conclusões diversas daquelas externadas por integrantes de outras bancas examinadoras. Nesse sentido, esta Turma já se manifestou que: “A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado pardo pela comissão de heteroidentificação é aplicável a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração.” (Acórdão 1681044, 07195197620228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, também não encontra guarida a alegação de que foram várias as comissões criadas em contrariedade ao Edital. Na verdade, a existência de mais de um grupo de trabalho, dentro da comissão de heteroidentificação não se afigura, a princípio, ilegal ou mesmo contrária ao Edital. Não há previsão expressa de que as mesmas pessoas integrantes da comissão seriam responsáveis em avaliar todos os candidatos, de modo que, a divisão de trabalho compete à Banca Examinadora. Desse modo, não se verifica patente ilegalidade no ato administrativo praticado pela banca examinadora apta à concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado no recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator